Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DO CPC 617 OBSERVADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA DA INVENTARIANTE. CPC 622.
1. Ausente comprovação de administração do espólio pela agravante, situação que lhe daria preferência em relação a atual inventariante.
2. Condição de igualdade entre os herdeiros - CPC 617, III. A remoção da inventariante só deve ocorrer quando configurada alguma das hipóteses elencadas no CPC 622.